Tribunal: TJMT
Processo: 1035420-26.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035420-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS - CPF: 162.076.022-34 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), SWELEN ADNA AZEVEDO GONCALVES CHICALE - CPF: 416.409.648-94 (ADVOGADO), JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS - CPF: 162.076.022-34 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO, BENEFICIÁRIO DE BPC E HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. e recurso adesivo manejado por JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória, que: (i) declarou a inexistência da contratação de cartão de crédito com RMC; (ii) condenou o banco à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 1.022,94; (iii) determinou a devolução pelo autor do valor creditado em sua conta (R$ 1.320,90); (iv) fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00; e (v) julgou improcedente o pedido de danos materiais. O banco pleiteia reforma integral da sentença e o autor requer, por meio de recurso adesivo, o reconhecimento dos danos materiais e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida e informada do cartão de crédito com RMC por consumidor idoso e hipervulnerável;

(ii) estabelecer a responsabilidade civil do banco pela falha na prestação de informações e verificar a ocorrência de dano moral indenizável;

(iii) apurar a legalidade da condenação à repetição do indébito em dobro e a possibilidade de devolução do valor creditado na conta do autor; e

(iv) examinar o cabimento do pedido de danos materiais e a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com RMC, realizada com consumidor idoso, beneficiário do BPC, de baixa instrução e hipervulnerável, sem esclarecimento sobre sua natureza jurídica, configura vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 171, II, do CC.

4. Ainda que o banco tenha apresentado termo de adesão, de autorização para desconto e comprovante de transferência bancária, não demonstrou ter prestado informações claras, acessíveis e adequadas sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito com RMC, especialmente quanto ao risco de endividamento contínuo e aos encargos aplicáveis.

5. O fato de o consumidor já possuir a margem de 30% comprometida, o não recebimento do cartão físico, a inexistência de uso para compras e a forma de liberação do valor por TED reforçam a percepção de que o contrato simula empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com RMC.

6. A modalidade contratada, ao prever descontos mensais que não amortizam a dívida, gerando saldo devedor crescente e exigência de fatura impagável, fere os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando aplicada a beneficiário de renda mínima alimentar.

7. É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, revelando cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva do fornecedor.

8. Configura-se dano moral indenizável a imposição de endividamento infinito sobre benefício de natureza alimentar, sem possibilidade de quitação real da dívida, especialmente por pessoa idosa e hipervulnerável, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

9. A indenização de R$ 8.000,00 por danos morais mostra-se proporcional à gravidade do dano, à condição do ofendido e ao caráter pedagógico da medida, devendo ser mantida.

10. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de contrato inexistente, os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidem desde o evento danoso (março de 2023), conforme Súmula 54 do STJ.

11. A condenação do autor à devolução do valor creditado pelo banco (R$ 1.320,90) deve ser revista, autorizando-se, em substituição, a compensação entre tal quantia e os R$ 1.022,94 já pagos, com base no art. 368 do CC, impedindo-se enriquecimento indevido.

12. O pedido de danos materiais, embora julgado improcedente na sentença, encontra-se abrangido pela própria condenação à repetição do indébito em dobro, tratando-se da mesma lesão patrimonial, razão pela qual deve ser reconhecido como acolhido, com observância da devida correção monetária e juros desde cada desconto.

13. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e a atuação do patrono da parte autora, sendo indevida a majoração para o percentual máximo.

IV. Dispositivo e tese

14. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem esclarecimento adequado sobre sua natureza, por consumidor idoso, beneficiário de BPC e hipervulnerável, configura vício de consentimento por erro substancial.

2. É devida a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30/03/2021.

3. A imposição de dívida impagável a consumidor hipervulnerável por falha no dever de informação gera dano moral indenizável, sendo cabível a fixação de indenização compatível com a gravidade do dano.

4. É admissível a compensação entre valores creditados indevidamente ao consumidor e valores descontados indevidamente, nos termos do art. 368 do CC, afastando-se a exigência de devolução pelo autor.

5. A condenação à repetição do indébito em dobro compreende o próprio dano material causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III; CC, arts. 171, II, 182, 368, 421 e 422; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, IV, 42, parágrafo único, 46 e 54, § 4º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (REsp 1.578.553/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 54; TJMG, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, rel. Des. João Cancio, j. 14/05/2024; TJMT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/11/2024; TJMT, RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 29/01/2025; TJMT, RAC 1000752-13.2023.8.11.0051, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
e Recurso de Apelação Adesivo interposto por
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
, ambos contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar ajuizada por
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
contra
BANCO BMG S.A.
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando:
(i)
a declaração de inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC;
(ii)
a condenação do Réu à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 1.022,94;
(iii)
a improcedência do pedido de danos materiais;
(iv)
a determinação de que o Autor devolva judicialmente ao Réu o valor de R$ 1.320,90 creditado originalmente em sua conta; e
(v)
a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (
vide
ID. 327871870)
.

Por suas razões recursais de ID. 327871873,
o Apelante
BANCO BMG S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
a existência e validade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada por meio de assinatura eletrônica;
(ii)
a legalidade do produto cartão de crédito consignado, autorizado pela legislação vigente;
(iii)
o cumprimento do dever de informação ao consumidor;
(iv)
a observância do princípio da boa-fé negocial;
(v)
a inviabilidade da inversão do ônus da prova;
(vi)
a inexistência de danos morais indenizáveis;
(vii)

subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado;
(viii)
a improcedência do pedido de repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé; e
(ix)
a necessidade de compensação dos valores liberados na conta do Autor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade e legalidade da contratação, afastamento da condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro ou,
subsidiariamente
, pela redução do valor indenizatório e autorização expressa para compensação dos valores creditados.

Por sua vez, o Apelado apresentou
contrarrazões
ao ID. 327871877, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida quanto aos pontos favoráveis e rejeição das preliminares suscitadas pelo Apelante.
Simultaneamente
,
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
manejou
Recurso Adesivo
no ID. 327871878, requerendo:
(i)
a reforma da sentença para reconhecimento da procedência do pedido de danos materiais no valor de R$ 1.022,94, a serem restituídos em dobro e devidamente corrigidos; e
(ii)
a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

BANCO BMG S.A.
apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo
no ID. 327871880, pugnando por sua rejeição integral e manutenção da sentença quanto à improcedência dos danos materiais.

Recursos tempestivos, estando preparado o Apelo principal (ID. 328081874), enquanto o Recurso Adesivo está dispensado de preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita (ID. 328098390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA CONEXÃO

O Apelante
BANCO BMG S.A.
, em suas razões recursais, suscita preliminar de conexão, argumentando que a presente ação deveria ter sido distribuída por dependência ao processo autuado sob o nº 1035442-84.2024.8.11.0002, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Várzea Grande, pois possuiriam pedido e causa de pedir semelhantes.

Contudo,
a insurgência não merece acolhida
.

Conquanto ambas as ações versem sobre contratação de cartão de crédito consignado com alegação de vício de consentimento, verifica-se que tratam de contratos distintos, celebrados com consumidores diversos, envolvendo operações autônomas e independentes.

No caso dos autos, o contrato objeto da lide é o de número ADE 81537546, com RMC 18681295, vinculado ao cartão final 4651, enquanto no processo indicado pelo Apelante o contrato é o de número ADE 81537368, conforme expressamente consignado nas contrarrazões apresentadas pelo Apelado.

A mera identidade da instituição financeira e da tese jurídica não configura, por si só, conexão apta a determinar a reunião dos processos, especialmente quando já proferida sentença de mérito em ambos os feitos.

Ademais, a eventual reunião nesta fase processual não atenderia aos fins de economia processual e prevenção de decisões conflitantes, princípios que fundamentam o instituto da conexão.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de conexão suscitada pelo Apelante BANCO BMG S.A
.

II) DA AFIRMADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
, em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso da instituição financeira não fez outra coisa senão repetir exatamente as mesmas alegações de sua peça defensiva, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a apresentar teses genéricas sobre a legalidade da contratação eletrônica e validade do contrato.

A alegação não merece acolhida
.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à Parte Recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo
BANCO BMG S.A.
, verifico que o recurso expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença, apresentando argumentação estruturada sobre:
(i)
a existência e validade da contratação mediante assinatura eletrônica;
(ii)
a legalidade do produto cartão de crédito consignado;
(iii)
o cumprimento do dever de informação;
(iv)
a observância da boa-fé contratual;
(v)
a ausência de configuração de dano moral indenizável;
(vi)
a inviabilidade da repetição em dobro; e
(vii)
a questão da compensação dos valores creditados.

O fato de o recurso defender posicionamento jurídico divergente da sentença não configura violação ao princípio da dialeticidade, mas sim exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, devendo a controvérsia ser resolvida no mérito recursal.

Além de que, a própria análise crítica que o Apelado faz das razões recursais em suas contrarrazões demonstra que foi plenamente capaz de compreender e rebater os argumentos do Apelante, evidenciando que o recurso cumpriu sua função de viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

Diante das razões apresentadas,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e
passo à análise conjunta de seus méritos
.

Ressai dos autos que
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
, beneficiário do INSS, percebendo benefício assistencial de valor equivalente a um salário mínimo (NB 534.562.639-8), no montante de R$ 1.320,00 à época da contratação, foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de RMC - Cartão de Crédito, referente ao contrato nº 18680935, cartão final 4651.

O Autor sustentou que jamais teve interesse em utilizar a Reserva de Margem Consignável de cinco por cento referente a cartão de crédito, tratando-se de pessoa idosa e de pouca instrução, sem conhecimento específico quanto ao mecanismo utilizado no cartão de crédito. Alegou que o Banco Requerido, de forma maliciosa, o induziu a realizar um Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual foi mascarado de Empréstimo Consignado.

Narrou que, no mês de fevereiro de 2023, já havia realizado um empréstimo consignado cuja parcela totalizava R$ 455,70, correspondendo aos trinta por cento do valor do benefício, tendo atingido a margem máxima autorizada em lei para empréstimos consignados, restando disponível apenas os cinco por cento destinados às operações de cartão de crédito.

Relatou que o banco sequer entregou o cartão de crédito físico, tendo apenas efetuado uma transferência no valor de R$ 1.320,90 em sua conta bancária em 10/02/2023, sob a rubrica
CREDPAG0143 IF PARA VARE
. Sustentou que o Requerido impôs o pagamento integral do valor transferido através de emissão de fatura que não foi enviada, tendo sido apresentada apenas no Reclame Aqui para quitação no valor de R$ 1.658,03 à vista ou parcelado no valor de R$ 63,28 em quarenta e oito parcelas ou R$ 57,69 em cinquenta e oito parcelas, com juros e correção monetária, além dos valores já descontados de seu benefício desde março de 2023.

Asseverou que os valores descontados mensalmente de seu benefício se tratava somente dos juros mensais que a fatura do suposto cartão de crédito gerava, não amortizando o valor da dívida, o que caracterizaria dívida praticamente infinita. Comprovou que, até o ajuizamento da ação, já havia pagado R$ 1.022,94, valor que, somado ao saldo devedor, representava mais de duzentos por cento do valor transferido pelo banco, sem previsão para acabar.

Em sede de contestação, o
BANCO BMG S.A.
alegou a validade e regularidade da contratação eletrônica, sustentando que o produto cartão de crédito consignado é legal e regulamentado, que prestou todas as informações necessárias ao consumidor e que o Autor tinha plena ciência do produto contratado. Juntou aos autos o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, Termo de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, Termo de Consentimento Esclarecido, comprovante de TED no valor de R$ 1.319,50 e faturas do cartão de crédito.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR
proposta por
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega

o autor que é beneficiário do INSS e percebe benefício assistencial (BPCde NB), à época da contratação, já havia exaurido sua margem de 30% para empréstimos consignados, restando disponível apenas os 5% reservados para cartão de crédito.

No entanto, a instituição financeira, ciente de sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente, teria promovido o depósito do valor de R$ 1.320,90 em sua conta bancária, sem o envio de cartão físico, submetendo-o, desde então, a descontos mensais em sua aposentadoria a título de fatura mínima do referido cartão, sem qualquer perspectiva de quitação do débito, caracterizando, segundo a inicial, dívida impagável e prática abusiva.

Requer o autor a nulidade do contrato celebrado, a condenação da ré à repetição do indébito em dobro dos valores descontados, indenização por danos materiais e a condenação por danos morais, a serem arbitrados por este Juízo.

Junta instrumento procuratório à Id. nº 171344871 e documentos.

À Id. nº 171807164 concedi a justiça gratuita e rejeitei a tutela de urgência.

Audiência de conciliação restou inexitosa, visto que as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito conforme termo à Id. nº 178682272.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº.173609462, preliminarmente conexão, no mérito regularidade do débito, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 179503716.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

(...)

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

(...)

DOS FATOS

A controvérsia fulcral dos presentes autos diz respeito à validade e existência do alegado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que teria originado os descontos mensais no benefício previdenciário percebido pelo autor.

Analisando detidamente os documentos colacionados, observa-se que a instituição ré limitou-se a apresentar cópia genérica de suposto contrato, acompanhada de faturas presumivelmente vinculadas ao cartão de crédito.

Todavia, não logrou êxito em comprovar, de modo inequívoco e robusto, a regularidade da contratação nem tampouco a manifestação válida de vontade do consumidor.

Com efeito, ausente nos autos qualquer instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, seja fisicamente ou por meio eletrônico com certificação segura, tampouco há elementos que evidenciem o efetivo desbloqueio, utilização consciente ou sequer o conhecimento prévio da existência da modalidade de crédito em questão.

Importa salientar que tal exigência é ainda mais rigorosa quando se trata de consumidores notoriamente vulneráveis, como é o caso do autor, hipossuficiente e dependente de benefício assistencial de natureza alimentar.

Portanto, diante da manifesta fragilidade probatória da ré, da inversão do ônus da prova aplicável à espécie, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da inexigibilidade dos débitos dele supostamente decorrentes.

DO DANO MATERIAL

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, observa-se que o autor pretende a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, sob a rubrica de RMC – cartão de crédito consignado.

Contudo, tais valores já estão contemplados na condenação à repetição do indébito em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a pretensão de indenização por danos materiais isoladamente implicaria duplicidade de ressarcimento pelo mesmo fato gerador, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, rejeito o pedido de indenização por danos materiais, ante a configuração de reparação já contemplada na devolução em dobro dos valores descontados.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta na exordial pedido referente a repetição de indébito, para configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi devidamente demostrado, entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

(...)

Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em indevidamente e quando paga, sendo-lhe direito a restituição do dobro daquilo que pagou, o que torna de plano devido a dobra do valor de R$ 1.022,94 (um mil vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) pagos pelo autor.

DANO MORAL

Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Ademais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Autora e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Ré, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Não obstante, denota-se que a Ré tem cobrado um valor da parte autora, sem permitir a mesma o prévio conhecimento do valor a ser pago e sem fazer constar no contrato o número de parcelas. Colocando a parte autora em desvantagem excessiva.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para:

I -

DECLARAR
a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$ 1.022,94 (um mil vinte e dois reais e noventa e quatro centavos);

III- JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido referente aos danos materiais, uma vez que o valor correspondente já será restituído por meio da repetição do indébito.

IV - DETERMINAR
que o autor devolva judicialmente ao réu o valor de R$ 1.320,90 (mil trezentos e vinte reais e noventa centavos), creditado originalmente em sua conta
.

V - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 80%e do réu em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.”

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza inequivocamente como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, o Apelado
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
se enquadra na categoria de idoso e é pessoa de pouca instrução, conforme expressamente consignado na inicial e não impugnado especificamente pelo Apelante.

Nessa perspectiva,
é imperioso reconhecer sua condição de vulnerabilidade técnica e informacional agravada
, especialmente considerando:
(i)
a complexidade do produto financeiro ofertado;
(ii)
a assimetria informacional entre consumidor e instituição financeira;
(iii)
a natureza alimentar de seu benefício previdenciário;
(iv)
o fato de ser beneficiário de BPC (Benefício de Prestação Continuada), o que evidencia sua condição de hipossuficiência econômica; e
(v)
o comprometimento da integralidade de sua margem consignável disponível.

Tal condição de hipervulnerabilidade impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 6º, inciso III, 39, inciso IV, 46 e 54, parágrafo 4º, bem como o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que em seu artigo 4º, inciso I, estabelece a proteção especial ao idoso no mercado de consumo.

Nesse contexto, mostrava-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações do consumidor, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica, informacional e econômica agravada pela condição de idoso e beneficiário de BPC, bem como pela ausência de entrega do cartão físico e pela divergência entre a natureza da operação contratada e a efetivamente executada.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a não contratação válida e informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão desloca-se para a averiguação se houve o consentimento válido do Apelado para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se este acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional
, como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O
empréstimo consignado
se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, utilizando a margem consignável de até trinta por cento.

Por outro lado, o
cartão de crédito consignado com RMC
corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável de cinco por cento destinada especificamente a essa modalidade. Tal desconto, contudo, é manifestamente insuficiente para quitar o valor integral da fatura quando o consumidor realiza saques ou compras, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como "dívida impagável" ou "bola de neve".

No caso dos autos, ainda que o
BANCO BMG S.A.
tenha juntado cópia de documentos referentes à contratação eletrônica, incluindo Termo de Adesão, Termo de Autorização para Desconto e Termo de Consentimento Esclarecido (
vide
ID. 327871854),
a análise detida dos autos revela que não há evidência clara de que o Apelado foi devidamente informado sobre a natureza jurídica da contratação realizada, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC
.

Para além disso, diversos elementos dos autos evidenciam a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O Autor já possuía empréstimo consignado que ocupava integralmente sua margem de 30% (parcela de R$ 455,70 sobre benefício de R$ 1.320,00), de modo que não possuía margem disponível para novo empréstimo consignado tradicional. O banco, sabendo dessa impossibilidade, ofertou produto utilizando a margem de 5% destinada a cartão de crédito, porém sem esclarecer adequadamente as diferenças essenciais entre as modalidades.

Ainda, o banco sequer entregou o cartão físico ao Autor, tendo apenas efetuado transferência bancária (TED) do valor de R$ 1.320,90 (posteriormente corrigido para R$ 1.319,50 conforme comprovante apresentado pelo próprio banco ao ID. 327871855) diretamente na conta do consumidor,
o que se assemelha à operacionalização típica de empréstimo consignado tradicional
, e não de cartão de crédito.

No mais, conforme demonstrado nas faturas apresentadas pelo próprio Apelante ao ID. 327871855, o valor da "
Parcela de Saque Autorizado
" constante das faturas (R$ 45,47) é manifestamente desproporcional ao valor total transferido (R$ 1.319,50), evidenciando que
os descontos mensais em folha de pagamento são insuficientes para amortizar o principal da dívida
,
destinando-se preponderantemente ao pagamento de juros e encargos
,
o que caracteriza a perpetuação da obrigação
.

Observa-se que o banco impôs fatura no valor de R$ 1.658,03 para pagamento integral ou parcelamento em 48 ou 58 parcelas, com juros e correção monetária, a um aposentado que recebia, à época, um salário mínimo (R$ 1.320,00) e ainda tinha comprometidos R$ 455,70 com outro empréstimo consignado, restando-lhe apenas R$ 864,30 para sua subsistência. É manifesta a impossibilidade material de o consumidor quitar tal fatura, caracterizando situação de endividamento perpétuo.

Os descontos vêm sendo realizados desde março de 2023, tendo o Autor já pago R$ 1.022,94, sem que houvesse amortização significativa do saldo devedor, que, somado aos valores já pagos, representa mais de 200% do valor originalmente transferido, sem previsão de término.

Por fim, embora o banco alegue ter prestado todas as informações necessárias através dos Termos de Adesão e Consentimento Esclarecido, tais documentos não esclarecem de forma clara e objetiva, em linguagem acessível à pessoa idosa e de pouca instrução, que:
(i)
o desconto mensal em folha seria insuficiente para quitar a dívida;
(ii)
haveria incidência de juros sobre o saldo remanescente;
(iii)
o prazo para quitação seria indeterminado;
(iv)
o valor total a pagar seria substancialmente superior ao valor recebido; e
(v)
tratava-se de modalidade essencialmente diversa do empréstimo consignado tradicional.

Não bastando,
o Apelante não comprovou
:
(i)
a entrega do cartão físico ao consumidor;
(ii)
a realização de compras em estabelecimentos comerciais; e
(iii)
qualquer utilização do cartão para finalidade diversa do saque inicial. A única operação verificada foi a transferência eletrônica do valor de R$ 1.319,50 para a conta bancária do Autor, o que reforça a percepção de que se tratava de empréstimo consignado tradicional.

Diante desse contexto probatório,
resta evidenciado que o BANCO BMG S.A. não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras, adequadas e precisas ao consumidor idoso e de pouca instrução, deixando de demonstrar que este tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado com RMC, e não empréstimo consignado tradicional
, como acreditava.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo envolvendo a mesma instituição financeira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

O art. 6º, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Quando a instituição financeira não esclarece, de forma didática, transparente e inequívoca, especialmente a consumidor idoso e de pouca instrução, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável, e não a um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e prazo determinado, há flagrante afronta ao dever de informação.

Ademais, o art. 46 do CDC é expresso ao determinar que
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”
.

No caso em tela,
vê-se que os instrumentos contratuais apresentados foram redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu verdadeiro sentido e alcance por pessoa idosa e de pouca instrução
,
especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado com RMC
.

Nessa ordem de ideias, percebe-se que o
BANCO BMG S.A.
, ao oferecer um produto financeiro complexo sem os devidos esclarecimentos a consumidor hipervulnerável, aproveitou-se da assimetria informacional para impor condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional.

Para além disso, a modalidade contratada cria uma situação de endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em folha não amortizam significativamente o saldo devedor, destinando-se preponderantemente ao pagamento de juros, violando o princípio da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e os deveres de proteção ao consumidor idoso previstos no Estatuto do Idoso.

Acrescento que o artigo 39, inciso IV, do CDC, veda expressamente ao fornecedor “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”,
o que inequivocamente ocorreu no caso em análise
.

Em linha, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira violou frontalmente os princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, induzindo o consumidor idoso e hipervulnerável a erro na contratação,
o que configura vício de consentimento apto a ensejar a invalidação da avença
.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento de
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
, agravado por sua condição de idoso e pessoa de pouca instrução, bem como pela natureza manifestamente abusiva da operação que criou dívida impagável comprometendo a integralidade de seu benefício alimentar,
correta a sentença ao declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, devendo ser mantida integralmente neste ponto.

Quanto ao
pedido de repetição do indébito
, a sentença recorrida reconheceu ser devida a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, no montante de R$ 1.022,94.

Ao ponto, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ.
Tema n. 929
,
modulado pelo
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão em 30/03/2021.

No caso concreto, contrato foi celebrado em
fevereiro de 2023
e os descontos perduraram ao menos desde março de 2023 até o
ajuizamento da ação (outubro de 2024
), sendo que
todos os descontos questionados foram realizados após 30/03/2021,
ou seja,
integralmente após a data da modulação temporal
,
estando correta a sentença ao determinar a repetição do indébito em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, devendo ser mantida integralmente neste ponto.

Corroborando, e
m caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.
(...).

Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2025, DJe: 02/02/2025).

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, o Juízo
a quo
reconheceu a sua configuração e arbitrou indenização no valor de R$ 8.000,00.

O Apelante
BANCO BMG S.A.
se insurge contra esse entendimento, sustentando que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e que não houve prova de abalo psicológico ou transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento cotidiano.

Sem delonga, no caso concreto, a
s circunstâncias específicas extrapolam o mero aborrecimento cotidiano
,
visto que o benefício previdenciário do tipo BPC possui natureza estritamente alimentar,

destinando-se à subsistência mínima de pessoa em situação de vulnerabilidade social
, de forma que o comprometimento desproporcional dessa renda por operação viciada em seu consentimento configura violação à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF).

Não se ignora que a instituição financeira não apenas induziu o consumidor idoso e de pouca instrução a erro na contratação, prevalecendo-se de sua fragilidade, como também manteve descontos manifestamente abusivos que criaram situação de endividamento perpétuo, comprometendo a subsistência digna do Autor e de sua família.

Pontua-se que os descontos perduraram por mais de 18 meses (de março de 2023 a outubro de 2024), período durante o qual o consumidor conviveu com a incerteza quanto à natureza, legalidade e duração dos descontos, sem conseguir compreender por que o valor da dívida não diminuía apesar dos pagamentos mensais.

Indubitavelmente, essa situação de incerteza prolongada, agravada pela condição de pessoa idosa, de pouca instrução e beneficiária de BPC, acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano,
configurando dano moral indenizável
.

Já para a fixação da indenização por danos morais deve-se observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando:
(i)
a condição socioeconômica das partes;
(ii)
a gravidade e repercussão da ofensa;
(iii)
o grau de culpa da instituição financeira, que se prevaleceu da condição de hipervulnerabilidade do consumidor;
(iv)
a extensão do dano causado;
(v)
a condição de idoso e hipervulnerável do ofendido; e
(vi)
o caráter pedagógico e punitivo da condenação.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos envolvendo consumidores idosos,
entendo que o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso
, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
razão pela qual deve ser mantido integralmente
.

Quanto à
alegação do Apelante de que os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento
, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, ou alternativamente a partir da citação, com fulcro no artigo 405 do Código Civil, a
insurgência não merece guarida
, na medida em que a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
a
correção monetária
do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento”.

Quanto ao artigo 405 do CC, que dispõe que os juros de mora devem incidir a partir da data de citação, é pacífico o entendimento no sentido de que este dispositivo se aplica aos casos de responsabilidade contratual,
veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC). 2.
No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1.982.034/MA. Quarta Turma. Julgamento: 23/06/2022, DJe 28/06/2022; g. n.).

No caso em análise,
tendo a sentença declarado a inexistência da contratação
,
configura-se situação de responsabilidade extracontratual
,
razão pela qual os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso
(março de 2023), nos termos da Súmula n. 54 do STJ, conforme corretamente decidido na sentença
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CONTRATO INVÁLIDO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CNTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO. (...) O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tratando-se de responsabilidade de natureza extracontratual, dada a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ).”
(TJ/MT. RAC 1000752-13.2023.8.11.0051, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024, DJe: 25/06/2024; g. n).

Por fim, no que concerne
ao Recurso Adesivo interposto por JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
, este requer:
(i)
a reforma da sentença para reconhecimento da procedência do pedido de danos materiais em dobro; e
(ii)
a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Quanto ao pedido de danos materiais, o Apelado sustenta que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro (R$ 1.022,94 x 2 = R$ 2.045,88) e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido de danos materiais, argumentando que se trata do mesmo prejuízo patrimonial.

Compreendo que sua insurgência merece parcial acolhida
.

De fato, verifica-se aparente contradição na sentença recorrida ao condenar o Réu à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 1.022,94 e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido de danos materiais, sob o fundamento de que “
o valor correspondente já será restituído por meio da repetição do indébito
”.

Ocorre que a repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, constitui ela própria modalidade de indenização por danos materiais, destinando-se a restituir ao consumidor o valor pago indevidamente acrescido de igual montante a título de sanção pela cobrança indevida.

Com efeito, ao condenar o Réu à repetição do indébito em dobro, a sentença já reconheceu e acolheu o pedido de indenização por danos materiais, ainda que sob nomenclatura diversa,
razão pela qual não há que se falar em improcedência desse pedido
.

Diante disso,
deve ser acolhido o Recurso Adesivo para reformar a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de danos materiais
, esclarecendo que tal pedido resta integralmente acolhido através da condenação à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 1.022,94, correspondendo ao dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 2.045,88, a serem devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data de cada desconto indevido.

De igual forma, quanto à determinação contida na sentença para que o Autor devolva judicialmente ao Réu o valor de R$ 1.320,90 creditado originalmente em sua conta,
verifico que tal dispositivo merece reforma
, conforme requerido pelo
BANCO BMG S.A.

Não se ignora que, tendo sido declarada a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado por vício de consentimento e violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva, impõe-se a aplicação do princípio da restituição integral das partes ao
status quo ante
, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

Contudo, no caso concreto, o Autor já pagou R$ 1.022,94 através dos descontos em seu benefício, de modo que
se mostra adequada a compensação entre os valores devidos pelo Autor ao Banco
e
os valores devidos pelo Banco ao Autor
, nos termos do artigo 368 do Código Civil, que dita: “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.”

Destarte, imperativa a reforma da sentença para
autorizar expressamente a compensação dos valores reciprocamente devidos
, nos termos acima especificados.

Lado outro, no que tange ao
pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
,
a pretensão não merece acolhida
.

O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, sendo que, na espécie, a sentença recorrida arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Tal arbitramento se mostra
adequado
e
proporcional
à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos de
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
,
não havendo razão para sua majoração
.

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
arguidas para conhecer dos recursos e, no mérito,:

I)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, exclusivamente para autorizar a compensação entre os valores devidos pelo Autor ao Banco e os valores devidos pelo Banco ao Autor, nos termos do artigo 368 do Código Civil;

II)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS
para, apenas, reformar a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de danos materiais, esclarecendo que tal pedido resta integralmente acolhido através da condenação à repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a serem devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data de cada desconto indevido, observando-se a compensação autorizada no item I acima.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito do Autor/Apelante
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS

em suas pretensões iniciais,
redistribuo o ônus sucumbencial e condeno o Banco Requerido/Apelado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Outrossim,
d
eixo de majorar os honorários recursais em favor de
JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS,
tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No tocante à repetição do indébito em dobro, ainda que este julgador possua entendimento pessoal diverso quanto aos requisitos para sua aplicação, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, em observância ao princípio da colegialidade.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025